Tribunal: TJBA
Processo: 8045511-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045511-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NELSON BRAGA ARGOLO e outros (2)

Advogado(s)
:
NILSON BRAGA ARGOLO, GEOVANA DE JESUS NOLASCO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de parcela incontroversa. Pendência de apelação. Impossibilidade de processamento nos mesmos autos. Necessidade de autos apartados.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença referente à parte incontroversa da condenação, nos mesmos autos da ação principal, em razão da interposição de apelação.
II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de processamento do cumprimento de sentença, relativo à parcela incontroversa, nos próprios autos em que pende o julgamento de recurso de apelação.

III.
Razões de decidir
3. A legislação processual permite a execução imediata dos capítulos da sentença não impugnados por recurso com efeito suspensivo (CPC, art. 520).
4. Contudo, a tramitação simultânea do cumprimento de sentença e da apelação nos mesmos autos é inviável, pois impede a remessa imediata do processo ao Tribunal, comprometendo o direito da parte recorrente ao julgamento em prazo razoável.
5. A medida adequada é a instauração do cumprimento provisório de sentença em autos apartados, garantindo a independência dos procedimentos e a efetividade do direito das partes.
6. Jurisprudência pátria reconhece a impossibilidade de execução provisória nos autos principais quando pendente apelação, devendo o exequente instaurar incidente próprio.

IV.
Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"É inviável o processamento do cumprimento de sentença relativo à parte incontroversa nos mesmos autos em que pende o julgamento de apelação, devendo o interessado promover a execução em autos apartados, a fim de assegurar a regular tramitação recursal e a efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 356, §2º; 520; 522.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 0187157-89.2017.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 22/06/2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos
do Agravo de Instrumento n. 8045511-93.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

NELSON BRAGA ARGOLO E OUTROS
e recorrido
MUNICÍPIO DE PLANALTO/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora